Tribunal: TJDFT
Processo: 0715074-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715074-18.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ANTONIO GERALDO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Ao agravante-réu para, em 5 dias, comprovar, por documentação idônea, a alegada hipossuficiência financeira ou efetuar o preparo do recurso, arts. 99, § 2o, e 932, parágrafo único, do CPC. Brasília - DF, 13 de maio de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora